Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. PACIFICAÇÃO SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria, quanto à prática do crime de lesão corporal, consubstanciadas na declaração da vítima somada ao exame de corpo de delito, incabível a alegação de insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, cabe ao apelante comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
4. A reconciliação ocorrida entre as partes não é hábil a retirar a responsabilização do acusado pelo crime praticado, porque a alta reprovabilidade da conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.